Tribunal: TJMT
Processo: 1013035-38.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013035-38.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), DOMINGAS HURTADO DUARTE - CPF: 486.905.201-63 (EMBARGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), EURICO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 056.325.201-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível de instituição financeira e manteve sentença de procedência em ação de exibição de documentos, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A embargante alegou omissão no acórdão. Sustentou a juntada de documentos em grau recursal. Defendeu o cumprimento integral da obrigação de fazer. Requereu o afastamento da busca e apreensão e a revisão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão apta a autorizar a integração do julgado; (ii) saber se a juntada parcial de documentos em grau recursal caracteriza cumprimento integral da obrigação de exibição; e (iii) saber se os honorários advocatícios e a busca e apreensão podem ser afastados em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A discordância da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito pela via integrativa.

O acórdão enfrentou as questões relevantes ao julgamento. O colegiado analisou a juntada tardia de documentos, a revelia, a resistência configurada pela apresentação administrativa de contrato com numeração diversa e a manutenção da sucumbência pelo princípio da causalidade.

A apresentação apenas do contrato ou proposta e de documento pessoal não cumpre integralmente a ordem judicial. A sentença determinou também a exibição de extratos analíticos, documentos de compensação, comprovante de depósito e extrato de ativação e uso do cartão.

A manutenção da busca e apreensão decorre da subsistência da obrigação de exibir os documentos faltantes. O CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para efetivação da tutela específica.

A revisão dos honorários advocatícios exige reexame da causalidade, da resistência processual e da necessidade de atuação judicial. Essa providência não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 2. A juntada parcial e tardia de documentos não afasta a obrigação de exibição integral quando remanescem documentos abrangidos pela ordem judicial. 3. A subsistência da obrigação de exibir documentos autoriza a manutenção de medidas coercitivas ou sub-rogatórias, inclusive busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Banco Santander (Brasil) S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recuso, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos proposta por Domingas Hurtado Duarte, bem como majorou os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão estaria eivado de omissão quanto ao reconhecimento do suposto cumprimento integral da obrigação de fazer, sustentando que, em grau recursal, teria juntado documentos suficientes para satisfazer a ordem de exibição e, por consequência, afastar a determinação de busca e apreensão.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à alegada identidade material entre o contrato apresentado administrativamente sob o nº 238133269 e a proposta/RMC indicada no extrato do INSS sob o nº 873636117-4, defendendo que a divergência de numeração decorreria apenas de critério interno do sistema bancário, sem caracterizar resistência à pretensão autoral.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer o cumprimento integral da obrigação de exibição, afastar a busca e apreensão, excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzir a verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis:

“Pois bem.
Inicialmente, quanto aos documentos juntados em sede recursal, observo que tal apresentação tardia não afasta, por si só, os efeitos da inércia processual da requerida.
Regularmente citada, a instituição financeira deixou de apresentar contestação no prazo legal, razão pela qual se operaram os efeitos da revelia, com a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, sem prejuízo da análise do conjunto probatório constante dos autos.

A propósito, ensina Nelson Nery Júnior:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

No caso, contudo, a procedência do pedido não decorreu exclusivamente da revelia, mas do conjunto de elementos constantes dos autos, especialmente da comprovação de descontos incidentes sobre benefício assistencial, do requerimento administrativo prévio, da resposta da instituição financeira com indicação de contrato de numeração diversa daquela constante do extrato consignado e da ausência de exibição integral dos documentos solicitados no momento processual oportuno
.

Em razão da ausência de contestação, as justificativas fáticas apresentadas apenas em sede recursal especialmente quanto à divergência entre o número da proposta e o número do contrato e à alegada suficiência da documentação disponibilizada administrativamente não têm o condão de afastar a resistência anteriormente configurada, pois deveriam ter sido deduzidas no momento processual oportuno, em observância ao princípio da eventualidade.

Assim, embora a documentação juntada tardiamente possa ser considerada pelo juízo de origem para fins de verificação do cumprimento da obrigação de exibição, tal providência não afasta a causalidade nem elide a condenação sucumbencial, pois a instituição financeira permaneceu inerte quando citada para exibir os documentos, contestar ou justificar eventual impossibilidade de apresentação.

(...)

No caso, a relação jurídica decorre dos descontos no benefício assistencial da autora, o requerimento administrativo foi formulado perante o PROCON e a resposta bancária não esclareceu adequadamente a operação, pois indicou contrato de numeração diversa daquela constante do extrato do benefício, sem comprovar, naquele momento, a equivalência entre proposta e contrato.

Além disso, a autora não requereu apenas o contrato, mas também extratos analíticos, comprovante de depósito, compensação e documentos de ativação e uso do cartão, os quais não foram integralmente apresentados na via administrativa nem no prazo judicial concedido.

A propósito, em caso análogo, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “configura resistência injustificada a apresentação de contrato com numeração diversa da especificamente solicitada, sem comprovação de equivalência, autorizando condenação em honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade” (TJSP, RAC nº 1008168-46.2024.8.26.0482 Presidente Prudente, Rel. João Battaus Neto, j. 13.03.2026).

Assim, a instituição financeira deu causa à demanda, pois deixou de fornecer, de forma completa e clara, os documentos solicitados. A juntada tardia em sede recursal não afasta a resistência anterior nem elide a condenação em custas e honorários.

Quanto à verba honorária fixada em R$ 1.000,00, não há excesso a justificar a redução pretendida. O arbitramento por apreciação equitativa mostrou-se adequado diante do baixo valor atribuído à causa e compatível com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e a necessidade de atuação judicial para obtenção dos documentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”
(id. 371824359 - negritei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que foram enfrentados todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente acerca da juntada tardia de documentos em grau recursal, da resistência configurada pela apresentação administrativa de contrato com numeração diversa e da manutenção dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Por outro lado, quanto ao alegado cumprimento integral da obrigação de fazer e ao pedido de afastamento definitivo da busca e apreensão, a tese não merece prosperar. A sentença determinou a exibição de cópia do contrato nº 873636117-4 devidamente assinado, acompanhado dos extratos analíticos de pagamento, compensação, comprovante de depósito e extrato de ativação e uso do cartão, no prazo de 15 dias. Também consignou que, em caso de não exibição, seria expedido mandado de busca e apreensão dos referidos documentos.

Desse modo, a apresentação apenas do contrato/proposta e de documento pessoal da autora não tem o condão de caracterizar cumprimento integral da ordem judicial, pois remanescem documentos expressamente abrangidos pela determinação originária, notadamente os extratos analíticos, documentos de compensação, comprovante de depósito e extrato de ativação e uso do cartão.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e do destaque dos seus trechos, bem demonstrado está que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes, as quais foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção da busca e apreensão não decorre de omissão, mas da própria subsistência da obrigação de exibir os documentos faltantes. O art. 400, parágrafo único, do CPC, autoriza a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido, ao passo que o art. 536, §1º, do CPC, também admite, para efetivação da tutela específica, a determinação de medidas necessárias, inclusive busca e apreensão.

Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão de afastá-los ou reduzi-los pressupõe, igualmente, a revisão da conclusão adotada no acórdão embargado, especialmente quanto à causalidade, à resistência configurada e à necessidade de atuação judicial para obtenção dos documentos. Tal providência não é possível pela via estreita dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026